Tribunal: TJDFT
Processo: 0740172-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740172-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTUR PRADE DA SILVA IMPETRANTE: FÁBIO ALVES LEANDRO, JÉSSICA DE SOUSA DEUS, KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Jéssica de Sousa Deus, Fábio Alves Leandro e Karla Lima de Morais, em favor de Artur Prade da Silva, contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, contra alegado excesso de prazo na conclusão da instrução processual e contra o indeferimento do pedido de substituição de testemunhas nos autos da ação penal no 0708182-46.2020.8.07.0006, em curso no Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF. Consta dos autos que foi instaurado o IP no 170/2020 – 13a DP, em continuidade às investigações iniciadas no IP no 145/2020 – 13a DP, para elucidar os fatos ocorridos em 01/02/2020, no Assentamento dos Ciganos, em Sobradinho/DF, apurando-se, no inquérito policial em exame, as circunstâncias que levaram ao óbito de Vanderson Ferreira de Assis, Tiego de Souza Martins e Maycoll Douglas Venâncio da Conceição. Segundo restou apurado, a vítima Vanderson teria adquirido um veículo de Lorran, mas veio a ser presa em flagrante na condução desse automóvel por se tratar de produto de crime. Depois que Vanderson foi solto, entrou em contato com Lorran para reaver o dinheiro do veículo e, no dia dos fatos, teriam acordado que a vítima iria ao assentamento para que Lorran devolvesse a quantia. A vítima Vanderson foi ao assentamento na companhia de seu irmão Wanderson, e de Tiego, Maycoll, Joelton e Luis Fernando. No local, após serem recebidos por Lorran, que repassou apenas uma parte do valor para Vanderson, afirmando que pegaria o remanescente. Na sequência, seguiu-se uma discussão entre eles, tendo os indiciados começado a efetuar diversos disparos de armas de fogo contra os visitantes, que revidaram ao ataque. Em decorrência desses fatos, instaurou-se inicialmente o IP no 145/2020 – 13a DP, no qual apurado o óbito de Marlon Rocha e as lesões sofridas por Ygor Rocha e Jaquilane Alves da Silva, resultando na instauração da ação penal no 0701564-85.2020.8.07.0006, na qual foram denunciados Joelton Santos, Luis Fernando Vicente Carvalho e Wanderson Ferreira de Assis. E, diante do que foi apurado, posteriormente instaurou-se o IP no 170/2020-13a DP, para apurar as circunstâncias do óbito de Vanderson Ferreira de Assis, Tiego de Souza Martins e Maycoll Douglas Venâncio da Conceição. Foram indiciados o ora paciente Artur Prade da Silva, Caique da Silva Rocha, Jaquilane Alves da Silva, Lorran da Silva Rocha, vulgo “Cabureo”, Samuel da Silva Rocha, Wanderley da Rocha e Ygor Rocha, pela prática de três crimes de homicídio qualificado e três tentativas de homicídio qualificado (vítimas Joelton, Luis Fernando e Wanderson). A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos indiciados para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 31517305 - Pág. 324). O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva. O pleito foi acolhido pela autoridade impetrada, por decisão proferida em 21/09/2020 (ID 31517308 - Pág. 60/61). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente Artur Prade da Silva, Caique da Silva Rocha, Jaquilane Alves da Silva, Lorran da Silva Rocha, vulgo “Cabureo”, Samuel da Silva Rocha, Wanderley da Rocha e Ygor Rocha, imputando-lhes os crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (em relação às vítimas Vanderson, Tiego e Maycoll), e no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (quanto às vítimas Joelton, Luis e Wanderson), nos seguintes termos: “No dia 01/02/2020, por volta das 13h30, na DF 440, Assentamento dos Ciganos, Sobradinho/DF, os denunciados ARTUR PRADE DA SILVA, CAIQUE DA SILVA ROCHA, JAQUILANE ALVES DA SILVA, LORRAN DA SILVA ROCHA, SAMUEL DA SILVA ROCHA, WANDERLEY DA ROCHA e YGOR ROCHA, com vontade e consciência, sabendo um cooperar com a ação do outro, todos com vontade de matar, desferiram diversos tiros em direção às vítimas Joelton Santos, Luis Fernando Vicente, Wanderson Ferreira de Assis, Tiego de Souza Martins, Maycoll Douglas Venancio da Conceição e Vanderson Ferreira de Assis. As vítimas Maycoll Douglas, Tiego e Vanderson faleceram no local dos fatos em decorrência das lesões sofridas. Os crimes não se consumaram em relação às vítimas Joelton, Luis Fernando e Wanderson, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, consistentes na baixa letalidade das regiões atingidas e na pronta reação das vítimas, que se evadiram do local do crime – laudos periciais a serem juntados posteriormente. Consta nos autos que, meses antes dos crimes em análise, Vanderson Ferreira de Assis adquiriu um veículo do denunciado Lorran, vulgo Cabureo. Posteriormente, Vanderson foi preso em flagrante e o veículo em questão apreendido, porque tratava-se de bem produto de crime. Após negociações por telefone com o denunciado Lorran, Vanderson, na companhia de Joelton, Luis Fernando, Wanderson, Tiego e Maycoll Douglas, deslocaram-se no veículo Honda/HRV até o Assentamento dos Ciganos para que o denunciado Lorran devolvesse a Vanderson a quantia recebida na venda do automóvel apreendido. No local, os denunciados já estavam reunidos à espera das vítimas. Após severa discussão entre o denunciado Lorran e Vanderson, Lorran entregou R$ 200,00 (duzentos reais) a Vanderson e afirmou que buscaria o valor remanescente, mas não retornou. Em seguida, Vanderson insistiu na devolução do dinheiro, momento em que os denunciados sacaram as respectivas armas de fogo e efetuaram vários tiros em direção às vítimas, as quais reagiram ao ataque realizando disparos contra os denunciados, ocasião em que o irmão do denunciado Lorran foi morto. As vítimas Vanderson, Maycoll Douglas e Tiego foram atingidas letalmente. Por outro lado, Luis Fernando e Wanderson, apesar de feridos, e Joelton conseguiram se evadir do local do crime. Em seguida, Luis Fernando e Wanderson foram encaminhados ao hospital. O móvel dos crimes de homicídio consumados e tentados revela-se abjeto, torpe, uma vez que os réus mataram e atentaram contra as vítimas em decorrência de uma dívida oriunda de compra e venda de veículo objeto de crime. Para a execução do ilícito, os denunciados valeram-se do emprego de emboscada, na medida em que o denunciado Lorran atraiu as vítimas para o Assentamento dos Ciganos a pretexto de devolver o montante que recebeu pela venda do veículo de procedência ilícita apreendido pela polícia. No local, após a dissimulação de que entregaria a quantia devida a Vanderson, as vítimas foram surpreendidas com disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados. [...]” (ID 31517304 - Pág. 14/18) A denúncia foi recebida em 21/09/2020. A Defesa impetrou o HC 0710360-49.2020.8.07.0000, em favor do paciente, tendo a ordem sido denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão de julgamento de 29/04/2021. Por meio de decisão proferida em 03/05/2021, o pedido de substituição de testemunhas formulado pela Defesa do paciente foi indeferido pela autoridade impetrada, por ausência de respaldo legal (ID 31517307 - Pág. 46) A prisão do paciente, realizada em 19/08/2021, na Comarca de Três Marias-MG, foi noticiada no ofício ID. 31517307 - Pág. 192, datado de 19/08/2021. A Defesa impetrou o habeas corpus n. 665284/DF (2021/0140924-5), perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada em 23/11/2021, consoante acordão de relatoria do Excelentíssimo Ministro Sebastião Reis Júnior. Anteriormente ao julgamento do habeas corpus no STJ, a Defesa formulou pedido de revogação de prisão preventiva ou de sua substituição por outras medidas cautelares, o qual foi indeferido pela autoridade impetrada em decisão proferida em 27/08/2021 (ID 31517307 - Pág. 193/196). Em 03/09/2021, a autoridade impetrada indeferiu os pedidos de revogação da ordem de recambiamento do paciente e do corréu Caique (ID 31517307 - Pág. 207/210). Em 15/09/2021, a autoridade impetrada indeferiu novo pedido de substituição de testemunhas formulado pela Defesa do paciente (ID 31517307 - Pág. 223). Consta, ainda, que a Defesa formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi negado pela autoridade impetrada, em decisão proferida em 28/10/2021 (ID 31517307 - Pág. 371/374). O recambiamento do paciente de Três Marias/MG para o Distrito Federal ocorreu em 12/11/2021 (ID 31517307 - Pág. 383). Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, contra alegado excesso de prazo na conclusão da instrução processual e contra o indeferimento do pedido de substituição de testemunhas formulado perante o Juízo. A Defesa sustenta, inicialmente, que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 19/08/2021, sem qualquer previsão para o início da instrução criminal. Assinala que peticionou várias vezes nos autos pedindo a celeridade no processo, rogando para a designação da audiência de instrução, mas que, até a presente data, ainda não houve cumprimento, ou seja, não há previsão alguma de quando irá ocorrer a audiência de instrução e tampouco para a conclusão da formação da culpa. Afirma que o paciente “não pode permanecer exposto a uma situação de evidente abusividade, ainda que se cuide de pessoa acusada de crime supostamente grave, sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável e inconstitucional meio de antecipação executória da própria sanção penal”. Alega que a longa duração do processo causa desigualdade e injustiça social, na medida em que o desprovido de boa assistência aguarda incólume a lentidão do Poder Judiciário, fato que, não raras vezes, causa graves prejuízos. Salienta que a prisão preventiva é incabível no caso concreto, pois não se verifica o periculum libertatis, uma vez que não existem dados concretos que demonstrem que a liberdade do acusado venha causar prejuízo à ordem pública, à eficácia da instrução processual ou à execução de eventual sentença condenatória. Ressalta que o paciente é idoso, primário, tem residência fixa, exerce atividade lícita, inclusive, sendo pai de família, de modo que a sua soltura não ocasionará riscos à ordem pública. Aduz que os depoimentos colhidos na fase policial indicam que o paciente se encontrava em outro local no momento dos fatos, razão pela qual entende não haver indícios suficientes de autoria aptos a configurar o fumus comissi delicti e a autorizar a prisão preventiva. Destaca, ainda, que a gravidade em abstrato do delito não pode ser considerada motivo hábil para a prisão cautelar, devendo haver a demonstração, por meio de elementos concretos, do efetivo risco que o acusado poderia causar à sociedade se posto em liberdade. Acrescenta que a decretação de custódia cautelar do paciente não se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente possui endereço fixo e não há qualquer indício de que pretenda se evadir. Assevera que o paciente é idoso (possui 63 anos), diagnosticado com hipertensão arterial, diabetes e com quadro de cataratas bilateral, pertencente, portanto, ao grupo de risco de Covid-19, sendo que o relatório médico acostado aos autos descreve que “sua permanência na prisão impacta negativamente no controle clínico e representa risco de morte ao paciente”. Nesse contexto, entende que a prisão deve ser substituída pela modalidade domiciliar, aplicando, se o caso, as medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Noutro giro, afirma que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de substituição de testemunhas. Destaca que as testemunhas em relação as quais pretende a substituição poderão elucidar a controvérsia a respeito da presença ou não do paciente na cena dos fatos. Assim, entende que a oitiva das referidas testemunhas não produzirá nenhum prejuízo ao processo, devendo-se respeitar o princípio da ampla defesa e a busca pela verdade real. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, “em razão do constrangimento ilegal evidenciado pelo excesso de prazo para formação da culpa”. Caso não seja esse o entendimento, pede a revogação da prisão preventiva do paciente, sem objeção de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “o paciente encontra com alto nível de morte em cárcere, conforme documentação em anexo, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas”. Pleiteia, ainda, “a concessão da ordem do presente Habeas Corpus para determinar a substituição das testemunhas requeridas, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa e da busca da verdade real”. Pede, por fim, o enfrentamento e a fundamentação de todas as teses expostas na impetração. É o relatório. O presente habeas corpus possui quatro objetos, quais sejam: a) pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo; b) pedido de revogação da prisão preventiva, sem objeção para sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão; c) pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e d) pedido de substituição das testemunhas requeridas. De início, vale salientar que, anteriormente, foi impetrado o HC 0710360-49.2020.8.07.0000, em favor do paciente, tendo a ordem sido denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão de julgamento de 29/04/2021. A Defesa impetrou o HC 665284/DF perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada por decisão do eminente Relator Ministro Sebastião Reis Júnior em 23/11/2021. Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi objeto de exame no julgamento do writ anterior, que manteve a custódia cautelar do paciente, não podendo esta Corte reapreciar a matéria, sobretudo porque a questão também já foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, como o Juízo de origem reavaliou a necessidade da prisão preventiva, por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é possível aferir a legalidade ou ilegalidade da referida decisão. No habeas corpus anterior, esta Segunda Turma Criminal entendeu que a prisão preventiva do paciente é cabível e necessária para a garantia da ordem pública, estando, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O acórdão expressamente se manifestou sobre a alegação defensiva de que “a participação do paciente não estaria suficientemente demonstrada”, consignando que tais alegações “não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Com efeito, os elementos informativos constantes dos autos demonstram a materialidade dos crimes e os indícios de autoria em relação ao paciente, pois há declarações de que estava no local no momento dos fatos e houve o seu reconhecimento por uma das vítimas sobreviventes (ID 24744164 - Pág. 287/297)”. A alegação também foi objeto de exame pelo douto Relator do HC 665284/DF, que consignou: “O Juízo de primeiro grau consignou que, de acordo com os mesmos elementos, o réu ARTUR restou identificado pela alcunha de ‘BATISTA’, e sua presença, assim como a dos outros réus na cena do crime, foi indicada por várias testemunhas, embora tenha insistido na versão de que não teria presenciado os fatos por se encontrar afastado, na proximidade de um córrego, para buscar gado e na companhia do filho SAMUEL (fl. 88). O Tribunal de origem apontou a existência de contradições entre os depoimentos que supostamente comprovariam o álibi anunciado pela defesa. Assim, alcançar convicção diversa das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, inviável na via eleita”. Ademais, restou consignada a necessidade da prisão cautelar do paciente para acautelar a ordem pública, mesmo diante das alegadas condições pessoais favoráveis, e a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta, demonstrada, de modo concreto, pelo modus operandi de graves delitos de homicídio qualificado (três vezes) e tentativa de homicídio qualificado (três vezes). De fato, restou fundamentado que “os autos informam suposta troca de tiros ocorrida no assentamento no qual reside o paciente, em que ele e outras pessoas do grupo a que pertence teriam, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra seis pessoas do outro grupo, vindo três a falecerem no local e as demais a sofrerem lesões que não levaram ao óbito, sendo que os residentes no assentamento também foram alvejados por disparos efetuados pelo outro grupo, que culminaram na morte de um deles e na lesão de outros dois, cuja conduta é apurada em outra ação penal”. Outrossim, quanto à alegação de ausência de risco à instrução criminal, esta Corte de Justiça também já se manifestou expressamente sobre a questão, concluindo que “a autoridade impetrada consignou que a custódia se mostra necessária para evitar a reiteração criminosa e para assegurar a adequada instrução criminal, pois a mãe da vítima fatal Vanderson e da vítima sobrevivente Wanderson, e que apresentou à polícia os ‘prints’ da tela do celular daquele ofendido, afirmou que foi ameaçada pelo grupo integrado pelos réus, fato que a motivou a mudar-se para o Nordeste buscando abrigo na casa de parentes”. Verifica-se, portanto, que os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou. É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. Nessa linha, a Lei n.o 13.964/2019 alterou a redação do caput do artigo 316 e acrescentou-lhe parágrafo único, dispondo, respectivamente, que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”, além de que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Veja-se, portanto, que a novel disposição veio corroborar o entendimento de que, alterados ou insubsistentes os fundamentos que ensejaram a medida extrema, esta pode e deve ser revisada, adequando-se à nova realidade. Assim como o juiz pode vir a decretar a prisão preventiva no curso do processo caso sobrevenham elementos que indiquem a sua ulterior necessidade, também é possível a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas cautelares, caso haja alteração dos motivos que ensejaram o decreto prisional. De outro lado, insta consignar que o mero decurso do tempo desde a data da decretação da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. No caso dos autos, não houve alteração da situação do paciente, pois subsiste a gravidade concreta da conduta, da qual se extrai a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. Trata-se, portanto, de fator que, no caso em apreço, não se esvaiu com o tempo. Ademais, vale salientar que a necessidade de revisão periódica da prisão, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar – até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos –, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais. Assim, ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Segunda Turma Criminal: “[...] 1. Os pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva foram apreciados no julgamento de "habeas corpus" anteriormente impetrado em favor do paciente, em que esta Turma entendeu que a medida deveria ser mantida, em suma, devido a sua periculosidade, revelada por meio da gravidade concreta do crime, de maneira que as alegações do impetrante acerca da ausência de fundamentos concretos para a imposição dessa medida cautelar extrema das condições favoráveis do paciente (como residência fixa, primariedade e ocupação lícita) foram enfrentadas e suficientemente rebatidas. 2. A exigência de fatos novos e contemporâneos para decretar a segregação cautelar diz respeito ao momento da sua imposição inicial, sendo suficiente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para sua manutenção, por ocasião da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fundamentação no sentido de que os motivos que a fundamentaram ainda estão presentes, não havendo falar em carência de fundamentação. Precedentes. [...] 5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva foi avaliada em data recente, não havendo falar em ilegalidade porque teria sido ultrapassado o prazo nonagesimal e, em relação a esse aspecto, cumpre esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: "A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1337188, 07110248020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. De fato, a referida ação penal é composta por sete réus denunciados por delitos praticados contra seis vítimas. Infere-se que o feito já envolveu diversas diligências para citação dos acusados, que houve necessidade de promover o recambiamento do paciente, preso no Estado de Minas Gerais, para o Distrito Federal, e que, além disso, ocorreram diversos pedidos incidentais de revogação/relaxamento de prisão preventiva, indicando a complexidade da causa e a ausência de desídia ou descaso do Juízo na dilação do prazo processual. Ademais, é cediço que as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia da Covid-19 constituem fator que justifica maior elastecimento da instrução processual, não autorizando o relaxamento das prisões preventivas cabíveis e necessárias. Segundo a jurisprudência: “[...] 2. Não enseja constrangimento ilegal o atraso no encerramento da instrução criminal em decorrência de medidas preventivas adotadas na situação excepcional de pandemia da covid-19 consistentes na suspensão de prazos processuais e no cancelamento de sessões e audiências presenciais por motivo de força maior. [...]” (AgRg no HC 635.840/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). Esta Corte também já se manifestou no sentido de que “[...] o atraso processual ocorreu em razão da pandemia pelo novo coronavírus, a qual ensejou nova reestruturação das audiências, as quais ficaram suspensas por tempo considerável e apenas recentemente voltaram a ser remarcadas com regularidade, e a complexidade do feito, a quantidade de réus e o fator pandemia pelo COVID-19, com suspensão das audiências por longo prazo, continuam válidos, no presente caso, para o fim de justificativa do excesso de prazo, sendo certo que não houve desídia do juízo.” (Acórdão 1300885, 07462741420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente estaria acometido de enfermidades e que sua permanência na prisão representaria risco de morte, vale salientar que o tema não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, de modo que não é possível apreciar o pedido, sob pena de indevida supressão de instância, a qual pode ser, inclusive, prejudicial ao paciente. Assim, caso a Defesa vise a concessão de tal benefício ao paciente, deve, primeiramente, formular o pleito perante o Juízo a quo mediante a comprovação dos requisitos legais e, apenas em caso de indeferimento, pode dirigir o pedido a este Tribunal. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, a petição inicial deve ser indeferida de plano quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Por fim, quanto ao indeferimento do pedido de substituição das testemunhas, não se vislumbra, a princípio, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, o momento para a Defesa arrolar testemunhas é a resposta à acusação, o que já foi feito nos autos, operando-se a preclusão consumativa. Diante do exposto, inadmito o habeas corpus em relação ao pedido de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Admito parcialmente o habeas corpus em relação aos pedidos de revogação da prisão preventiva sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de relaxamento da prisão por excesso de prazo e de substituição de testemunhas arroladas e, nessa extensão, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, que deverá informar se foi designada data para a audiência de instrução. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador